Tribunal: TJDFT
Processo: 0706293-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706293-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO MOREIRA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0167773-86.2009.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por THIAGO MOREIRA BRITO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A exequente narra que o recurso de apelação foi reconhecido para “anular o ato que deu ensejo ao aproveitamento do candidato no cargo de Técnico de Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e determinar a nomeação do apelante no cargo de Técnico de Administração Pública. Especialidade: Agente Administrativo, com efeitos retroativos à data de sua investidura na Secretaria de Saúde, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL a arcar com o montante relativo à eventual diferença de remuneração entre os mencionados cargos, devidamente corrigida e condená-lo ainda ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil em razão da sucumbência”. Informa que a ação transitou em julgado em 22/08/2019 (ID 67659657). Afirma que o valor total devido pelo Distrito Federal ao Exequente é de R$ 301.155,87 (trezentos e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), apurado em 01/09/2020, devendo ser descontado os honorários contratuais de 25% do valor total da condenação, que importa em R$ 75.288,96 (setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), resultando no valor líquido para o Exequente de R$ 225.866,91 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos). Requer, ao final: (i) a intimação do Distrito Federal, para que regularize a situação funcional do Exequente (obrigação de fazer), praticando todos os atos necessários para que seja retificada a sua NOMEAÇÃO e POSSE, para o cargo de Técnico de Administração Pública – especialidade: Agente Administrativo, cargo que sofreu transformação para cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, conforme a Lei Distrital No 4.517 DE 28/10/2010; (ii) a expedição de Precatório (de natureza alimentar) no valor de R$ 225.866,91 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), em favor do exequente; (iii) a expedição de Precatório (de natureza alimentar) dos honorários contratuais no valor de R$ 75.288,96 (setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), em nome da advogada Dra. LUCIANE COÊLHO CARVALHO, inscrita na OAB/DF sob o no 21.550 e com o CPF no 592.736.661- 91. O executado apresentou impugnação (ID 74584595) por meio da qual alega excesso de execução. A exequente apresentou resposta à impugnação (ID no 76843731). É o relatório. DECIDO. Passo à análise do mérito da impugnação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O executado alega que a exequente baseou seus cálculos em paradigmas de cargos comissionados e fichas financeiras de servidores de carreira, quando o adequado seria a utilização das tabelas da Carreira de Políticas Públicas, já que o acórdão executado não determinou a utilização de tais paradigmas. Afirma que a exequente utilizou as fichas financeiras de um servidor da carreira da PPGG (políticas públicas e gestão governamental) como paradigma (com rubricas específicas e pessoais), e o correto seria utilizar as tabelas da Carreira de Políticas Públicas, desde 2005 até a presente data. Sustenta que ao efetuar os cálculos do valor que entende devido, o executado retirou as rubricas CAE e DFG, tendo em vista que estas referem-se ao pagamento relativo ao exercício de cargo comissionado na Administração, o que não seria o caso nos autos. Aduz que não foi considerada a promoção da parte autora na carreira de Políticas Públicas (passagem do servidor do último padrão de uma classe para o padrão inicial da classe imediatamente superior), tendo em vista que esta pressupõe o cumprimento de alguns critérios estabelecidos pela Administração e não comprovados pela mesma. Em razão disso, alega que o montante apontado pela parte autora é maior que o montante encontrado pelo executado, que entende ser devido o montante de R$ 140.454,75 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Requer o acolhimento da impugnação a fim de que seja declarado o excesso de execução, reduzindo-se a execução ao valor de R$ 140.454,75 (cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). A exequente, por sua vez, apresentou resposta à impugnação (ID no 76843731). Alega que os cálculos apresentados foram realizados por perito credenciado, com base nas planilhas financeiras juntadas aos autos pelo próprio Distrito Federal, não havendo assim equívoco/excesso no valor apresentado em cumprimento de sentença. Requer a improcedência da impugnação apresentada pelo executado. Inicialmente, cumpre destacar os termos do acórdão (ID 67640435 - Pág. 48) que condenou o DF ao pagamento do montante relativo à eventual diferença de remuneração entre os mencionados cargos. Confira-se: “Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular o ato que deu ensejo ao aproveitamento do candidato no cargo de Técnico de Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e determinar a nomeação do apelante no cargo de Técnico de Administração Pública. Especialidade: Agente Administrativo, com efeitos retroativos à data de sua investidura na Secretaria de Saúde, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL a arcar com o montante relativo a eventual diferença de remuneração entre os mencionados cargos, devidamente corrigida e condená-lo ainda ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil em razão da sucumbência”. Conforme se verifica, o DF foi condenado ao pagamento da diferença de remuneração entre os mencionados cargos, quais sejam, Técnico de Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde e Técnico de Administração Pública. Com efeito, conforme alegado pelo executado, não devem ser consideradas nos cálculos as rubricas relativas ao exercício de cargo comissionado na Administração (CAE e DFG). Os cálculos devem ser efetuados tendo por base apenas a remuneração dos mencionados cargos, excluindo-se rubricas específicas e pessoais constantes das fichas financeiras adotadas como paradigma. Por outro lado, não procede a alegação do executado de quem não devem ser consideradas as promoções do exequente na carreira. Ora, se houve a progressão no cargo exercido de Técnico de Saúde, não há que se criar obstáculos quanto a eventual progressão do exequente no cargo para o qual deveria ter sido nomeado. Também não procede a alegação do executado de que o correto seria utilizar as tabelas da Carreira de Políticas Públicas e não a tabela de PPGG (políticas públicas e gestão governamental). No caso, verifico que a Lei Distrital No 4.517 DE 28/10/2010, alterou a denominação da Carreira Administração Pública para Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Assim, o cargo para o qual o exequente deveria ter sido nomeado, Técnico de Administração Pública, foi alterado, em outubro de 2010, para Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Portanto, correta a adoção da tabela de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Quanto à correção monetária e juros de mora, as condenações judiciais referentes a servidores públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (i) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (ii) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). Por fim, quanto ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, faz-se necessária a juntada aos autos de cópia do contrato de honorários e de declaração expressa do credor concordando com o destacamento do valor referente à verba honorária. Frisando-se que não haverá expedição de requisição autônoma em favor do causídico, uma vez que os honorários contratuais devem ser previstos em destaque no bojo da requisição a ser expedida em favor do credor principal. Diante de todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que sejam excluídas dos cálculos eventuais rubricas específicas e pessoais, relativas ao exercício de cargo comissionado das fichas financeiras adotadas como paradigma, considerando-se apenas a diferença de remuneração entre os cargos de Técnico de Saúde e Técnico de Administração Pública (atualmente Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental), conforme determinado no acórdão. Em razão do acolhimento parcial da impugnação do DF, condeno o exequente ao pagamento de honorários em favor dos procuradores do DF, fixados em 10% sobre o excesso apurado pelo Distrito Federal. Todavia, a exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 72311199). Intime-se o exequente para juntar aos autos cópia do contrato de honorários e de declaração expressa do credor concordando com o destacamento do valor referente à verba honorária. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Em seguida, dê-se vista às partes, pelo prazo de CINCO dias. Por fim, tornem os autos conclusos para homologação dos cálculos.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, em razão do nítido excesso de execução a ensejar a extirpação do valor excedente. Sustenta que os cálculos do Exequente divergem dos apresentados pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, e devem ser retiradas da ficha financeira, desde 2005 até junho de 2020, as rubricas referentes a CAE e DFG, pois se referem ao pagamento relativo ao exercício de cargo comissionado na Administração, o que não é o caso. Assevera que para a apuração do valor devido a parte autora utilizou as ficha financeiras de um servidor da carreira da PPGG como paradigma, quando deveria utilizar as tabelas da Carreira de Políticas Públicas, desde 2005 até a presente data. Aduz que deve ser reconhecido que o cálculo das diferenças pleiteadas deve ter por base a remuneração do primeiro padrão da classe inicial do cargo tomado como paradigma. Ressalta que na liquidação do quantum debeatur não poderá ser considerada remuneração superior à do último padrão da classe inicial do cargo paradigma como parâmetro de aferição das diferenças supostamente devidas pelo ente público. Diz, ainda, que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para declarar a ocorrência de excesso de execução. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ocorre que os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, pois não será praticado qualquer ato de constrição imediato. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora